Tribunal: TJDFT
Processo: 0718348-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DECISÃO Diante do conteúdo da decisão de id 16229935 que determinou a retificação do presente precatório, revogo a decisão de id 16071413, o pagamento agendado para o dia 5 de junho de 2020 e determino que solicitem-se novos cálculos ao Distrito Federal para que leve em consideração o novo valor retificado. Após, façam-se os autos conclusos para homologação dos cálculos que forem apresentados. Dê-se vistas ao Ente Devedor pelo prazo de 10 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto